Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725429-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tarciso Rodrigues do Nascimento Neto contra decisão de ID 96456660, ratificada ao ID 97588974 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Rudge Leite Advogados Associados, em que o d. Juízo a quo deferiu ao executado, ora agravante, a gratuidade de justiça, com efeitos prospectivos, destacando não haver qualquer alteração no que tange aos honorários de sucumbência anteriormente arbitrados, bem como rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que houve a preclusão quanto aos cálculos do valor devido, homologados pela decisão de ID 83981866. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a pretensão de correção de erros de cálculo não se sujeita à preclusão. Aduz que a Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos, baseou-se em decisão equivocada, face ao valor incorreto e excessivo atribuído pelo exequente, ora agravado, no cumprimento de sentença. Salienta que o valor inicialmente pleiteado (R$ 311.793,71) deve servir de parâmetro para efeitos de cálculo, uma vez que sua impugnação, posterior aos prazos processuais (CPC, art. 523, §1o), limitou-se ao cálculo da multa compensatória de 0,5%, incidente sobre o valor da restituição de R$ 90.893,68, com atualização monetária e juros de mora somente sobre as parcelas mensais do período de junho/2014 a 16/03/2015. Defende que o valor correto devido é de R$ 11.980,81, correspondente a 10% sobre o resultado da diferença entre o valor da condenação da empresa executada (R$ 191.985,52) e o valor constante da inicial do Cumprimento de Sentença do valor principal (R$ 311.793,71). Acrescenta não possuir condições financeiras de arcar com elevado valor, pois está desempregado e sem recursos. Assevera que, mesmo diante de sua condição de hipossuficiente, a decisão agravada insiste em dar prosseguimento à execução, determinando que a parte credora traga planilha atualizada do débito e o requerimento de medidas constritivas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da r. decisão a fim de que seja reconhecido o excesso de execução, declarando o valor de R$ 11.980,81 como o correto montante devido, e, ainda, para que seja determinada a condição suspensiva de exigibilidade do crédito de honorários, objeto da execução, em vista da concessão do benefício da gratuidade ao executado. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao agravante. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso, a ensejar a concessão do efeito suspensivo vindicado. De início, cumpre transcrever a decisão de ID 71394410, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo agravante à parte agravada, sendo esta o título objeto de cumprimento na origem: (...) Ante a sucumbência, arcará a parte exequente com honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do excesso. Para apurar o valor do excesso, bem como do valor final para fins de expedição de certidão de crédito, determino nova remessa dos autos à contadoria para refazer os cálculos, observando tanto a sentença de ID.de ID. 59908587, como os parâmetros ora fixados, da seguinte maneira: I - Elaborar um cálculo até o dia 26/06/2020, e apurar a diferença sobre o valor pleiteado pelo exequente no importe de R$ 381.129,13. Sobre a diferença (excesso de execução), calcular o percentual de 10%, que se servirá de honorário para a parte executada. II - Elaborar um cálculo até os dias atuais, que se servirá para fins de expedição de certidão de crédito, fazendo a distinção do principal e dos honorários advocatícios. Int. (grifo nosso) Vale destacar que contra referida decisão o agravante opôs embargos de declaração (ID 72072548), os quais foram rejeitados (ID 72381858), sendo os autos, em seguida, encaminhados à Contadoria Judicial, a qual elaborou os cálculos sob o ID 80107706. Oportuno realçar que a Contadoria apurou um excesso de execução de R$ 203.300,01 e, sobre tal valor, fez incidir honorários de 10%, resultando em R$ 20.330,00 (ID 80107706 – p. 4). Intimadas as partes a se manifestarem (ID 80538198), estas deixaram transcorrer in albis o prazo concedido (ID 83622876). Diante disso, o d. magistrado a quo homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (ID 83981866). Confira-se a decisão na íntegra: Tendo em vista a ausência de manifestação das partes acerca dos cálculos encartados nos autos pela contadoria judicial - ID 80107706, conforme Certidão de ID 83622876, homologo os referidos cálculos da contadoria. Ademais, conforme noticiado nos autos, houve decisão do juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do processo no 0085645- 87.2020.8.19.0001, deferindo o pedido de recuperação judicial da empresa ré e determinado a suspensão das ações judiciais em curso e as execuções, bem como a prescrição, para habilitação e procedimentos processuais, no Juízo universal da medida mencionada. Assim, determino a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo universal e a suspensão do presente processo. Expeçam-se as certidões de crédito em separado, conforme requerido em ID 66376078, para habilitação dos respectivos créditos, sendo que no primeiro caso trata-se de honorários advocatícios, no valor de R$ 9.122,77, em favor da advogada REGINA COELI MEDINA DE FIGUEIREDO; e, no segundo caso, dívida atualizada no valor de R$ 182.862,75, em favor do exequente TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO. Int. Traçadas tais premissas, vislumbra-se, em cognição superficial, que a matéria se mostra preclusa, na esteira do entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, senão, veja-se. Isso porque, extrai-se da petição que deu início ao cumprimento de sentença que a parte agravada (patrono da executada JFE 11 Empreendimentos Imobiliários LTDA – em recuperação judicial), para fins de atualização do valor devido, partiu do valor do crédito apurado pela Contadoria Judicial (R$ 20.330,00). Desse modo, não tendo o agravante se insurgido em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria no momento oportuno, os quais restaram homologados por decisão transitada em julgado, se mostra incabível a sua reanálise, em vista da incidência do instituto da preclusão. Outrossim, como se denota, a insurgência apresentada diz respeito aos parâmetros adotados pela decisão de ID 71394410, não se referindo, pois, à simples inexatidão ou equívoco material, supostamente contido nos cálculos Contadoria, o que obsta a sua correção de ofício pelo magistrado (CPC, art. 494, I). A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação ofertada pela executada, para determinar que a exequente observe em seus cálculos que é credora de 40% dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$50.000,00, ou seja, de R$20.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios contados do trânsito em julgado. Arbitrou, ainda, honorários no cumprimento de sentença em favor da impugnante em 10% sobre o valor do excesso, que entende ser o proveito econômico. 1.1. A agravante afirma que houve evidente erro material no dispositivo do acórdão exequendo, onde constou que lhe caberiam 40% dos honorários arbitrados. Alega que, de acordo com a fundamentação do voto condutor, o relator tinha como intenção atribuir-lhe o direito de receber honorários na proporção de 60%, pertencendo os 40% restantes ao patrono da agravada. 2. No caso, a agravante propôs o cumprimento de sentença de origem meses após proferida, no cumprimento de sentença movido pelo patrono da agravada (0021280-33/2015), decisão em que já discutida a questão referente à distribuição dos ônus de sucumbência e contra a qual não apresentou qualquer recurso. 2.1. Na ocasião, restou estabelecido que o dispositivo do acórdão exequendo, embora estivesse em contradição com os seus fundamentos, deveria prevalecer ante a força da coisa julgada. 3. Ou seja, a agravante tinha conhecimento da aludida decisão e, mesmo assim, manteve-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. 3.1. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. 4. Precedente: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017). 5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1320609, 07473178320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito de honorários, objeto do cumprimento de sentença, não encontra guarida. Como cediço, a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual. Contudo, a concessão somente opera efeitos ex nunc, não abarcando, portanto, as condenações anteriores à data do pedido. Nesse sentido, confira-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1828060/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) (grifo nosso) Na mesma linha é a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITO EX NUNC. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL. LEI 8.245/91. SUBLOCAÇÃO A TERCEIRO. VEDAÇÃO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANUÊNCIA DO LOCADOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. FIADOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS ATÉ EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) 2. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores (efeito ex nunc), não sendo admitida sua retroatividade. (...) (Acórdão n.1121589, 00039861320168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS. I - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e deferida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do requerimento, não retroagindo para excluir ou sobrestar a exigibilidade da condenação às verbas de sucumbência. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1024430, 20090111794829APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: 432/446) (grifo nosso) Nesse cenário, considerando que o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao agravante na decisão impugnada, os seus efeitos não poderão retroagir, de forma a abarcar o crédito executado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora